Tribunal: TJDFT
Processo: 0718238-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718238-17.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA EMBARGADO: WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S D E C I S Ã O Vistos, etc. A despeito do despacho de ID 67235443, facultando a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A (ID 66693880), a parte ora embargada – WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S – atravessa petição (ID 67250015) requerendo a análise de outro pedido seu antecedente (ID 67071346 - Petição), no qual postula que “seja ordenado o desbloqueio do processo no sistema PJe na 1a instância para permitir peticionamento, ou o retorno dos autos à 1a instância enquanto se aguarda o julgamento dos recursos sem efeito suspensivo interpostos, ou que o Juízo da 1a instância receba pedido de cumprimento provisório de sentença para que seja cumprida a ordem do Tribunal de Justiça e tenha regular trâmite o feito de produção antecipada de provas.” A despeito do resultado dado ao apelo no Acórdão de 66301210, que cassou a sentença recorrida, tem-se que não se exauriu a prestação jurisdicional nesta Instância revisora, pendendo o julgamento dos aludidos embargos de declaração, acerca dos quais foi dada oportunidade de a parte requerente – WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S – exercer o contraditório e a ampla defesa. Nesse cenário, tratando-se de recurso de apelação (processo remetido integralmente à Instância ad quem) e a interposição de embargos declaratórios com pedido que eventualmente podem produzir efeitos modificativos (omissão quanto à alegada ausência de interesse processual de Wagner Rocha em face de CIPLAN), nada a prover acerca das petições de IDs 67250015 e 67071346, devendo-se o processo aguardar o regular processamento e julgamento dos referidos embargos de declaração. Cumpre frisar que o processo não será remetido à Instância a quo para cumprimento de sentença (fase executiva), mas para regular trâmite na origem, dentro dos parâmetros do devido processo legal, porquanto foi a sentença cassada indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, em resolução do mérito, à exegese do disposto no art. 485, I e IV, do estatuto processual civil. Assim, por ora, INDEFIRO OS PEDIDOS CONTIDOS NAS PETIÇÕES DE IDS 67250015 E 67071346. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator